Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PREJUDICADO.
1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15).
2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15.
3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.